Tribunal: TJDFT
Processo: 0733379-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0733379-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: CONFRARIA DO MALTE BAR E RESTAURANTE LTDA - ME, JOSE ALEXANDRE PEREIRA DE CASTRO, FRANK RUI ERLEI DE CASTRO DECISÃO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRASAL REFRIGERANTES S/A contra a r. decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em face de CONFRARIA DO MALTE BAR E RESTAURANTE LTDA – ME E OUTROS, indeferiu os pedidos de apreensão da CNH e eventuais passaportes dos devedores, além do cancelamento de seus cartões de crédito. Em suas razões de ID 30030453, a recorrente sustenta, em resumo, que há anos vem tentando localizar meios para recebimento do crédito que lhe é devido, sem sucesso, contudo. Assim, compreende que tais circunstâncias autorizam a adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e/ou sub-rogatórias que, neste caso, assegurem a coação da parte agravada ao pagamento do débito exequendo. Com base nesses argumentos, pugnou pela reforma da r. decisão objurgada, a fim de que seja determinada a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH do segundo e terceiro recorridos, a apreensão de seus passaportes, bem como o cancelamento de seus cartões de crédito, uma vez que todas as medidas executivas foram realizadas e não obtiveram êxito. Preparo recolhido (ID 30030454 e ID 30030456). Diante da ausência de pedido liminar, foi determinada a intimação da parte agravada para oferecimento de contrarrazões, que foram apresentadas em ID 30849066 e ID 31773480, por meio das quais foi requerida a manutenção da r. decisão vergastada, sob o argumento, em síntese, de que as medidas pleiteadas pela empresa agravante se mostram desproporcionais, porquanto são voltadas à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio, além de não se harmonizarem ao comando contido no art. 139, IV, do CPC, tratando-se de medidas desconexas e excessivas que não podem ser determinadas como meios de coerção do devedor, pois interferem na liberdade do indivíduo, que só pode ser limitada diante de norma expressa que discipline a matéria, com a garantida do devido processo legal. Pois bem. Verifica-se que a quaestio juris posta em discussão nos presentes autos cinge-se em analisar a (im)possibilidade de o magistrado, valendo-se do previsto no inciso IV, do art. 139, do Código de Processo Civil, determinar o uso de medidas coercitivas consideradas como atípicas para o pagamento da dívida por partes dos executados, ora agravados. Por sua vez, o Colendo Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015, submetendo a julgamento a definição justamente da possibilidade, ou não, de o magistrado, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. Apenas a título ilustrativo, cito: BANCO DAYCOVAL S/A versus PERFILADOS VANZIN LTDA E OUTROS PROPOSTA DE AFETAÇÃO - RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMÁTICA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE, OU NÃO, DE ADOÇÃO DE MEIOS EXECUTIVOS ATÍPICOS. (Art. 139, IV, do CPC/15) 1. Delimitação da controvérsia:1.1. Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015. (ProAfR no REsp n. 1.955.539/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe de 7/4/2022) Assim, a SUSPENSÃO do curso do presente feito se impõe, em atenção ao estabelecido pelo Colendo STJ como meio para julgamento do Tema Repetitivo 1137. Intimem-se as partes. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 23 de maio de 2022